Tribunal: TJES
Processo: 5001053-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001053-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARMANDO LUIZ SOBRINHO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, em que pese a não obrigatoriedade do exame criminológico, faz-se necessária sua realização diante da seriedade dos fatos. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001053-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARMANDO LUIZ SOBRINHO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva do Regime Semiaberto, que determinou a progressão de regime do reeducando Armando Luiz Sobrinho, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, pugna o
Parquet
pela determinação de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime.

PRELIMINAR

Preliminarmente, sustenta o Ministério Público a ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação.

Não vejo como acolher o pleito ministerial, eis que, ao me debruçar sobre os autos, verifiquei que a magistrada de primeira instância fundamentou de modo detalhado os motivos de sua decisão.

Assim, estando fundamenta a decisão, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando ARMANDO LUIZ SOBRINHO foi condenado à pena de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de pena, pela prática do crime de estupro.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que até o presente momento o reeducando cumpriu 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de pena, restando pendente de cumprimento 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de pena.

O magistrado de primeira instância, analisando apenas o preenchimento do requisito objetivo, concedeu ao reeducando Armando a progressão de regime para o semiaberto.

O Ministério Público Estadual irresignado com o
decisum
, pugna pela submissão do reeducando ao exame criminológico.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei 14.843/2024) determine a obrigatoriedade do exame criminológico, para a análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

Assim, a
plica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que
o exame criminológico pode ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

No caso em tela, diante da gravidade e seriedade dos fatos praticados pelo apenado, a simples certidão de boa conduta carcerária não pode ser considerada suficiente, sendo indispensável a realização de exame criminológico para apurar de modo detalhado a capacidade de reinserção do apenado na sociedade.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. . NECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar a possibilidade de sua realização, excepcionalmente e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.
2. A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando a real possibilidade de reingresso social do reeducando.
Presentes os elementos que justificam a necessidade de realização do exame criminológico para a progressão do regime. 3. Recurso provido. (TJES. Segunda Câmara Criminal. Agravo em Execução 5011534-51.2023.8.08.0000. Relator: Des. Willian Silva. Data de Julgamento: 10/11/2023).

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos praticados pelo reeducando, dou provimento ao recurso ministerial para submeter ARMANDO LUIZ SOBRINHO ao exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a progressão de regime.

Diante de tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.